Tribunal: TJMT
Processo: 1004470-45.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004470-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Patrimônio Cultural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMÓVEL TOMBADO – NECESSIDADE DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E DE CONSERVAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DO PROPRIETÁRIO SOBRE O BEM – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – INCLUSÃO DA UNIÃO E DO ESTADO NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – DESPROVIMENTO.

Embora a responsabilidade pela conservação, manutenção e reparação de imóvel tombado seja do proprietário, na hipótese de falta de recursos para tal fim, o ônus recai sobre quaisquer dos entes públicos.

Cabe ao autor da ação que visa à proteção do bem tombado escolher qual dos solidariamente responsáveis será demandado.

Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, mostra-se correta a decisão que negou o pedido de inclusão da União e do Estado de Mato Grosso no polo passivo da Ação Civil Pública.

A não inclusão da União, no polo passivo, mantém a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital para processar e julgar a ação de base.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 000277-83.2020.8.11.0082, proposta pelo Recorrido, indeferiu o pedido de inclusão da União e do Estado de Mato Grosso no polo passivo do presente feito e, por consequência, não reconheceu a incompetência absoluta da aludida Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a presente Ação Coletiva.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão judicial não deve prosperar, visto que a proteção das “obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos”, prevista no artigo 23, III, da Constituição da República é realizada, de forma conjunta, pela União, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, sem qualquer hierarquia e(ou) primazia entre os Entes Federativos.

Aduz, que não há como afastar, ou excluir, a responsabilidade da União e do Estado de Mato Grosso em conservar o imóvel, local onde funcionou a Gráfica Pepe, no Centro Histórico desta Capital, já que o bem foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN –, que adotou, exclusivamente, todas as medidas necessárias à sua conservação e proteção, sem qualquer participação do Poder Público Municipal.

Sustenta, o Agravante, em síntese, que a decisão recorrida lhe impõe ônus excessivo, já que o obriga a arcar, financeiramente, com a vigilância e proteção patrimonial de imóvel tombado como patrimônio histórico, em meio a uma pandemia, momento em que os recursos financeiros públicos são destinados, prioritariamente, à saúde.

Defende que a probabilidade do direito e o
periculum in mora
foram demonstrados, devendo, por isso, ser concedido o efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 80612451, págs. 01/04).

O Ministério Público Estadual apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 83160455, págs. 01/09).

O Estado de Mato Grosso, na sua contraminuta, defende o não provimento do Recurso (id. 92811176, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 95773464, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 000277-83.2020.8.11.0082, proposta pelo Recorrido, indeferiu o pedido de inclusão da União e do Estado de Mato Grosso no polo passivo do presente feito e, por consequência, não reconheceu a incompetência absoluta da aludida Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a presente Ação Coletiva.

Colhe-se
dos autos de origem que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública, contra o Município de Cuiabá, visando à proteção do imóvel onde funcionou a Gráfica Pepe, localizado na Rua 07 de Setembro, n. 349, no Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Capital, tombado pelo IPHAN.

Argumentou, na inicial, que o imóvel estava em total abandono, e que o Laudo de Vistoria e Fiscalização do IPHAN apontou a existência de vários problemas estruturais na edificação e que, diante do abandono dos descendentes do antigo proprietário do prédio, cabia ao ente público municipal, em articulação com o IPHAN, adotar medidas para a cumprir a função social da propriedade, com a instauração de procedimento para a conservação do imóvel.

O Magistrado singular deferiu o pedido liminar, determinando que o Requerido assumisse, provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, a posse do referido imóvel, impondo, ainda, o dever de vigilância permanente, no que se refere ao estado físico da edificação, bem assim para que promovesse medidas conservacionistas, no local, de acordo com as orientações do IPHAN.

Essa decisão foi objeto do RAI n. 1020090-34.2020.8.11.0000 que foi desprovido por este Colegiado.

Na contestação, o Município de Cuiabá suscitou, preliminarmente, a inclusão da União e do Estado de Mato Grosso, no polo passivo, como litisconsórcios passivos necessários e, consequentemente, o reconhecimento da incompetência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital para processar e julgar a demanda (id. 39282302, págs. 01/07 – autos de origem).

O pedido foi indeferido pelo Magistrado singular, cuja parte dispositiva foi assim grafada:

Diante do exposto:

1)
INDEFIRO
o pedido de inclusão da União e do Estado de Mato Grosso no polo passivo do presente feito, com o consequente reconhecimento da incompetência absoluta desta Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar a presente Ação Coletiva;

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no §1
o
. do artigo 216, deixa expresso que o Poder Público, com a colaboração da comunidade, deve proteger o patrimônio cultural brasileiro. Veja-se:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º
O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de
inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação
. (Negritei).

Já o artigo 23, incisos III e IV, da CRFB, não deixa dúvidas de que a promoção das medidas necessárias à conservação do bem tombado pode ser feita por quaisquer dos entes, conjunta ou separadamente,
in verbis
:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
:

I – (...);

III -
proteger
os documentos, as obras e
outros bens de valor histórico, artístico e cultural,
os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV -
impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de
obras de arte e de
outros bens de valor histórico, artístico ou cultural
; (Destaquei).

O texto constitucional é claro no sentido de que é dever de todos os entes públicos – União, Estado, Distrito Federal e Municípios – proteger o patrimônio cultural brasileiro, cabendo, no entanto, ao proprietário do bem, a responsabilidade pela adoção de medidas para a sua conservação, sua recuperação e sua restauração.

Ocorre que, na hipótese de o proprietário do bem tombado não dispor de recursos financeiros para proceder à recuperação, à conservação, o ônus recai sobre quaisquer dos entes públicos – União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

No caso dos autos, é indiscutível que os herdeiros do Sr. Avelino Siqueira, proprietário do imóvel onde
funcionou a Gráfica Pepe, não possuem interesse no bem tombado.

Dessa forma, é evidente que o Ministério Público Estadual, autor da ação de base, poderia
escolher, entre os entes solidariamente responsáveis, aquele que seria demandado.

Trata-se, portanto, de litisconsórcio passivo facultativo e não necessário.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – BEM TOMBADO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – REJEITADAS – CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBICO – REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RECURSO NÃO PROVIDO – A Constituição Federal em seu art. 23, I, dispõe da responsabilidade dos entes da federação em conservar bem tombado, ainda que seja de propriedade de particular.

–
A natureza da relação jurídica discutida nos autos não implica em litisconsórcio necessário e sim facultativo.
(TJ-MG - AI: 10000170152862002 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, data de julgamento: 17/05/2018, Câmaras Cíveis/8ª Câmara Cível, data de publicação: 18/05/2018) (Negritei).

Com efeito, se o autor da ação poderia
acionar
quaisquer dos entes públicos mencionados, conjunta ou separadamente, é certo que a participação da União e do Estado de Mato Grosso não se mostra obrigatória, pois o Município de Cuiabá é também responsável pela adoção das medidas de conservação, recuperação e restauração do imóvel tombado (
Gráfica Pepe).

Diante de tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022